Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO.
1. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que reconhece o excesso de execução, impõe a fixação de honorários em benefício do executado sobre o proveito econômico obtido.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.